Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO INCIDENTE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. REJEITADA. MÉRITO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE ELEMENTOS DO ARROMBAMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. FURTO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em preliminar, se houve nulidade em razão de cerceamento de defesa; (ii) no mérito, se é cabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) se cabível à espécie o princípio da insignificância; (iv) se possível a aplicação do furto privilegiado; e (v) a adequação da medida restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental se não há dúvida razoável da consciência do réu acerca da ilicitude do fato delituoso ou da sua capacidade de autodeterminação no momento do crime, de modo que o indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental pela autoridade judiciária de primeiro grau não configura nulidade ou violação ao direito de defesa.
4. O fato de o réu estar eventualmente sob a influência de álcool ou entorpecentes em conjunto com medicamentos, no momento do delito, por si só, não retira o dolo ou a culpabilidade da conduta. Isso porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou usar entorpecentes, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão/uso (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
5. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
6. Ausentes o laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e o motivo da não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
7. Ademais, no caso, apesar de ser possível confirmar que o acusado “forçou” a porta de entrada, nas imagens não se vê o emprego de qualquer objeto que facilitasse o arrombamento da fechadura, pelo contrário, ao puxar a porta um pouco mais forte, esta já se abriu facilmente. Assim, não há provas que permitam concluir pela ocorrência da qualificadora.
8. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores cumulativos: "a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada".
9. No caso, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, uma vez que o valor dos bens subtraídos (bebidas) não é irrisório, supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
10. Nos termos do § 2o do artigo 155 do Código Penal: “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
10. Na hipótese, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão.
11. Reduzida a reprimenda privativa de liberdade para patamar não superior a 1 (um) ano, promove-se a adequação da sua substituição, de duas para uma restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.